Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VENDER E TER EM DEPÓSITO. GRAU DE REPROVALIDADE ÍNSITO AO TIPO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. ART. 64, I, DO CP. TRANSCURSO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA REAJUSTADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
2. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu vendeu, bem como tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porção significativa de cocaína, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
3. O fato de a conduta do réu, no mesmo contexto fático, englobar a prática de dois verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (vender e ter em depósito) não justifica a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade exacerbada, pois as condutas constituem elementares da própria norma penal incriminadora.
4. Consoante entendimento exposto na Tese n. 150, firmado em sede de repercussão geral, não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. No caso, o prazo de cinco anos nem mesmo transcorreu entre uma infração e outra, estando plenamente justificada a valoração negativa dos antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria.
5. Na segunda fase da dosimetria, observado que a condenação citada pelo magistrado para justificar a reincidência do réu enquadra-se na hipótese do art. 64, I, do Código Penal, haja vista que a punibilidade foi extinta há mais de cinco anos, a agravante deve ser desconsiderada.
6. Os maus antecedentes do réu impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, consoante art. 33, §4o, do Código Penal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.